Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Evidenciado, no caso concreto, que a empresa agravante se encontra inativa, conforme a Declaração de Créditos e Débitos Tributários emitida pela Receita Federal do Brasil, e que os extratos bancários juntados aos autos demonstram a inexistência de saldo credor em sua conta corrente, tem-se por caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.